Tribunal: TJMT
Processo: 1019683-82.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019683-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 882.886.411-72 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–
SINISTRO NÃO INDENIZÁVEL
– BIS IN IDEM
DOS JUROS RENTABILIDADE DO SEGURO COM OS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA SENTENÇA
–
INOCORRÊNCIA
–
INPC DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
–
INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA QUE FIXOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE GANHO ECONÔMICO – PURO INCONFORMISMO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil em seu art. 406, é a própria Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é demasiadamente claro ao afiançar que, na sentença condenatória, analisando as peculiaridades ao caso em concreto, a definição do termo inicia para contabilização dos juros decorrentes do inadimplente contratual, dever-se-á adotar na liquidação, como marco inicial, a citação valida.

Não há como deduzir imposto de renda ao caso em comento, observado que o juiz
a quo
, somente determinou a devolução do montante gasto, assim sendo, por simples lógica, não há ganho monetário.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1019683-82.2021.8.11.0003

APELANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:

MARLENE TEIXEIRA CAMPOS

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CAIXA SEGURADORA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
de n. 1019683-82.2021.8.11.0003
, proposto por
MARLENE TEIXEIRA CAMPOS
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando a empresa de seguro ao pagamento no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85
do CPC
(Id. 186519868).

Em suas razões (Id. 186519876), a apelante aduz que, a sentença ao fixar a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação no presente caso, ocorreria
bis in idem
, ao argumento de que no seguro em epígrafe ocorre rentabilidade diária.

Verbera que
há necessidade de dedução do imposto de renda sobre o valor do plano de previdência privada contratado.

Pré-questiona a matéria para eventual recurso a corte Cidadã.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 186626682.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 186519879), em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023